Tribunal: TJMT
Processo: 1011550-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011550-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), ANTONIA AVILA DE SOUZA - CPF: 892.048.759-68 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO DO BEM APREENDIDO – DEVER DE PRESTAR CONTAS ACERCA DA VENDA DO BEM E DE SUPOSTO SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que, na primeira, verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.”

Na espécie, o interesse de agir está devidamente caracterizado, ante a existência de relação contratual entre as partes e a necessidade de a instituição financeira prestar contas a autora acerca da alienação do veículo apreendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itaú Seguros S/A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de prestação de contas movida por Antônia Avila de Souza, julgo procedente a primeira fase da ação de exigir contas para determinar à parte requerida a prestar todas as contas acerca da venda do veículo marca chevrolet, modelo corsa hatch maxx, ano 2012/2012, cor preta, chassi 9bgxh68x0cc207070, placa oaz-4426, renavam no 0046184489, oriundo do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes desta lide, especialmente os procedimentos de hasta pública, avaliações e recibos pertinentes, em 15 (quinze) dias, na forma requerida, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora vier a apresentar, como prevê o artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, alegando a ausência de interesse processual em razão do pedido genérico formulado pela autora,
ora apelada, em sua inicial.

Segue aduzindo que o c. STJ ao julgar o tema repetitivo n.o 528, firmou tese no sentido de que
nos contratos de crédito não existe o “direito de exigir contas” por parte do financiado, tampouco a “obrigação de prestá-las” por parte do credor (artigo 550 do CPC).

Salienta que n
os contratos de financiamento em geral, não há essa gestão de patrimônio, por isso a inadequação da via, pois a parte tem totais condições de aferir, pelo próprio contrato, enquanto importa seu crédito ou seu débito.
Por fim, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 212781685).

As informações foram prestadas pelo Magistrado de origem no id. 214822911.

A agravada apresentou contraminuta (id. 215894697), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Antônia Avila de Souza
moveu ação de exigir contas c/c pedidos liminares de antecipação de tutela de urgência objetivando obter a prestação de contas do leilão do veículo marca CHEVROLET, modelo CORSA HATCH MAXX, ano 2012/2012, cor PRETA, chassi 9BGXH68X0CC207070, placa OAZ4426, Renavam n. 0046184489, que em alienação fiduciária, sofreu busca e apreensão, considerando a sua inadimplência.

Narrou a autora que, restando apenas 11 (onze) parcelas para a quitação integral do veículo, diante do cenário pandêmico, perdeu seus clientes e, sendo profissional autônoma, viu sua renda reduzir vertiginosamente, ocasião em que, diante de sua inadimplência, a requerida ajuizou ação de busca e apreensão, obtendo sucesso no pedido e, portanto, a posse do bem.

Aduziu que passou mais de dois anos sem que soubesse do paradeiro do bem ou recebesse qualquer restituição e, apenas em janeiro de 2023, soube que o veículo fora leiloado, sem maiores informações, especialmente acerca do valor praticado na venda.

Forte em tais fundamentos, requereu a procedência do pedido para que a requerida fosse obrigada a prestar as contas acerca da venda do bem e de suposto saldo remanescente a ser devolvido.

Após o tramite processual, o douto magistrado
a quo

julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas para determinar à parte requerida a prestar todas as contas acerca da venda do veículo marca CHEVROLET, modelo CORSA HATCH MAXX, ano 2012/2012, cor PRETA, chassi 9BGXH68X0CC207070, placa OAZ-4426, Renavam No 0046184489, oriundo do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes desta lide, especialmente os procedimentos de hasta pública, avaliações e recibos pertinentes, em 15 (quinze) dias, na forma requerida, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora vier a apresentar, como prevê o artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo a ausência de interesse processual em razão do pedido genérico formulado pela autora,
ora apelada, em sua inicial.

Segue sustentando que o c. STJ ao julgar o tema repetitivo n.o 528, firmou tese no sentido de que
nos contratos de crédito não existe o “direito de exigir contas” por parte do financiado, tampouco a “obrigação de prestá-las” por parte do credor (artigo 550 do CPC).

Salienta que n
os contratos de financiamento em geral, não há essa gestão de patrimônio, por isso a inadequação da via, pois a parte tem totais condições de aferir, pelo próprio contrato, enquanto importa seu crédito ou seu débito.
Por fim, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

É
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

No caso em apreço, o interesse de agir está devidamente caracterizado ante a existência de relação contratual entre a autora e o banco requerido, ora apelante, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas a autora acerca da alienação do veículo apreendido.

Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO.

1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Precedentes

2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293.558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ, AgInt no REsp: 1828249 RJ 2019/0217803-7, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.11.2020)

Superada essa questão, é de bom alvitre esclarecer ao agravante que o
Tema Repetitivo n.o 528, do STJ, não se amolda ao caso em apreço, pois naquele julgado, a questão submetida a julgamento consistia em analisar a
existência de interesse de agir do consumidor para propor ação de prestação de contas a fim de obter esclarecimentos a respeito da evolução do débito, assim também no tocante a certificação quanto à correção dos valores lançados e também apuração de eventual crédito a seu favor, ou seja, envolvia a essência do próprio contrato, razão pela qual se firmou a seguinte tese: “
Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas
.”

Destarte, no caso em apreço, não se discute as cláusulas do contrato, mas sim, o produto da alienação do bem.

Nesse passo, é
cediço que a ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal
mister
, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Nesse sentido, entendo oportuno ressaltar os ensinamentos do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“
4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas
;
na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), mediante cumprimento de sentença (art. 523, CPC), o saldo eventualmente apurado
, servindo a decisão judicial como título executivo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

In casu
, restou demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes, de modo que efetuada a venda do bem pelo credor, tem o devedor o direito à prestação de contas.

Nesse sentido, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“In casu”, dessume-se da exordial que a pretensão da parte requerente com o ajuizamento do presente feito, reside em apurar o valor obtido com a venda do veículo Scania R-420 A2X2, Cor Branca, Placa NJS-1994, Renavam 00964352869, Ano 2008/2008, vendido pelo requerido em decorrência da procedência da ação de busca e apreensão de n. 0042493-95.2014.8.11.0041 e, consequentemente, apuração de eventual saldo a ser restituído em seu favor.

Nesse passo, a aludida pretensão encontra amparo no “caput” do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69 que assim estabelece:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
”. (Destaque acrescentado).”
(id. 109180689)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024